Tribunal: TJBA
Processo: 0569620-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0569620-39.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Jackson Douglas de Oliveira dos Santos

Defensor Público:
Eduardo Camill Braun Carreira

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procurador de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação penal sem reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP. O embargante alega omissão, sustentando que a confissão extrajudicial foi completa e documentada nos autos, sendo suficiente para a incidência da atenuante.

2.Fato relevante. O réu confessou sua participação no crime de forma detalhada em interrogatório policial, admitindo que colaborou com os comparsas no planejamento e execução do roubo da carga transportada por caminhão, ainda que não tenha reiterado tal confissão em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão extrajudicial do réu, mesmo não reiterada em juízo, é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP; e (ii) saber se a omissão quanto ao seu reconhecimento pode ser sanada por meio de embargos de declaração, ainda que não tenha sido objeto do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a confissão espontânea, mesmo que apenas na fase policial, enseja a aplicação da atenuante, ainda que o réu se retrate posteriormente ou que a confissão não fundamente a condenação.

5. O reconhecimento da atenuante não constitui reexame de provas, mas correção de erro material na dosimetria da pena, matéria cognoscível de ofício.

6. A confissão do réu está devidamente documentada no interrogatório policial e descreve, com riqueza de detalhes, a participação no delito, caracterizando confissão espontânea nos termos da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão e aplicar a atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além de 13 dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos em apelação criminal, tombados sob
nº. 0569620-39.2014.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como embargante
JACKSON DOUGLAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
e

como embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração
PARA RECONHECER A OMISSÃO APONTADA E REDIMENSIONAR A PENA DO EMBARGANTE PARA 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador,